Tribunal: TJSP
Processo: 0030268-24.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da autora à regularização de período em que esteve afastada. Conjunto probatório colhido dos autos insuficiente para desconstituir a robusta prova pericial produzida. DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado contrário à concessão da licença, ante a ausência do serviço pela autora sem a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da autora à regularização de período em que esteve afastada. Conjunto probatório colhido dos autos insuficiente para desconstituir a robusta prova pericial produzida. DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado contrário à concessão da licença, ante a ausência do serviço pela autora sem a solicitação da Guia de Perícia Médica, nos termos do art. 41 do Decreto no 29.180/98. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela ausência de incapacidade laboral. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. Possibilidade de atribuição de faltas injustificadas e descontos salariais. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030268-24.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELOISA
HELENA VIEIRA MARANHÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053
Apelante: Eloisa Helena Vieira Maranhão
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17017
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
REGULARIZAÇÃO
DO
PRONTUÁRIO.
LICENÇA-
SAÚDE. Pretensão da autora à regularização de período
em que esteve afastada. Conjunto probatório colhido dos
autos insuficiente para desconstituir a robusta prova
pericial produzida. DPME Departamento de Perícias
Médicas do Estado contrário à concessão da licença, ante
a ausência do serviço pela autora sem a solicitação da
Guia de Perícia Médica, nos termos do art. 41 do Decreto
no 29.180/98. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela
ausência de incapacidade laboral. Fato constitutivo do
direito da autora não comprovado. Possibilidade de
atribuição de faltas injustificadas e descontos salariais.
Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Eloisa Helena Vieira Maranhão em face do
Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 174/175, foi julgado improcedente o
pedido da autora, visando o reconhecimento de seu direito à licença para
tratamento de saúde no período de 13/02/2007 a 13/04/2007; 16/08/2009 a
16/09/2009 e 17/04/2012 a 08/05/2012, com a consequente regularização de
seus registros de frequência e devolução dos valores indevidamente
estornados de seus vencimentos. A parte vencida foi condenada ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) o laudo pericial não é conclusivo e é
extremamente contraditório com os documentos juntados aos autos; b) a
professora não poderia lecionar estando acometida dos problemas de saúde
em questão; c) o convencimento do magistrado não deve ser vinculado ao
laudo pericial (fls. 180/184).
O recurso foi respondido a fls. 187/188.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
servidora pública estadual, professora de Educação Básica II, do Quadro do
Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, voltada à
conversão dos períodos de afastamento em licença-saúde, com a restituição
dos descontos efetuados e respectivos reflexos.
Dispõe o artigo 191 da Lei Estadual no 10.261/1968
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis) e o art. 5o do Decreto Estadual no
29.180/1988, respectivamente:
“Art. 191 Ao funcionário que, por motivo de saúde,
estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença,
mediante inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos,
com vencimento ou remuneração.
§ 1o - Findo o prazo previsto neste artigo, o funcionário
será submetido à inspeção médica e aposentado, desde que verificada a sua
invalidez, permitindo-se o licenciamento além desse prazo, quando não se
justificar a aposentadoria.
§ 2o - Será obrigatória a reversão do aposentado, desde
que cessados os motivos determinantes da aposentadoria”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053 -Voto no
4
Artigo 5.° - O DPME terá por atribuições:
I - realizar perícias médicas de avaliação da sanidade e
da capacidade física nos candidatos a cargos ou funções públicas do serviço
civil estadual, emitir os certificados, atestados, laudos e pareceres delas
decorrentes;
II - realizar perícias médicas nos funcionários e
servidores civil para comprovação da invalidez permanente para fins de
aposentadoria, proferir a decisão final e emitir o competente laudo;
III - realizar perícias médicas nos funcionários e
servidores civis para fins de: licença para tratamento de saúde, licença ao
funcionário ou servidor acidentado no exercício de suas atribuições ou
atacado de moléstia profissional, licença á funcionária ou servidora
gestante,. readaptação, para reassunção do exercício e cessação da
readaptação, bem como na pessoa da família quando de licença por motivo
de doença em pessoa da família, proferindo a decisão final;
IV - proceder às perícias médicas nos funcionários e
servidores civis sempre que requisitadas pelo Poder Judiciário, por
autoridades da União e de outros Estados;
V - exercer controle e fiscalização sobre as licenças
médicas, bem como sobre todos os atos a elas relacionados e sobre os
funcionários e servidores civis licenciados, representando á autoridade
competente quando a aplicação da sanção cabível não for de sua
competência;
VI - exercer fiscalização sobre as atividades médico-
odontológicas, relativas ás perícias médicas procedidas em funcionários e
servidores civis, representando á autoridade superior e aos órgãos de classe
quando de desrespeito á ética profissional;
VII - expedir normas, instruções e comunicados de
forma a orientar na realização de perícias médicas, na fixação dos prazos e
nos critérios a serem observados para correta avaliação da sanidade e da
capacidade física;
[...]
Pois bem. Compulsando-se os autos, os elementos de
convicção coligidos são insuficientes para demonstrar que a servidora, de
fato, encontrava-se em situação de incapacidade laborativa, circunstância que
ensejaria a concessão da licença-saúde.
Como é sabido, o benefício da licença-saúde deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053 -Voto no
5
requerido à Administração Pública, que toma conhecimento do estado de
saúde da servidora e analisa a necessidade de afastamento por meio de
especialista técnico do próprio Estado, no caso em comento, o DPME
Departamento de Perícias Médicas do Estado.
Nada obsta, entretanto, que se contestem as referidas
conclusões administrativas, notadamente pelo mandamento constitucional que
assim preceitua: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito” (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República).
Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos não
aponta que a servidora necessitava, de fato, gozar do benefício da licença-
saúde pelos períodos assinalados na exordial. Os recursos e os pedidos de
reconsideração foram devidamente apreciados e rejeitados pelo Departamento
de Perícias Médicas do Estado (fls. 22 e seguintes).
O laudo pericial do IMESC, realizado em juízo, foi
conclusivo, atestando o seguinte:
“Não havia incapacidade laboral nos períodos
elencados na inicial em que teve as licenças negadas” textual fls. 163.
Assim, conquanto a leitura dos termos do trabalho
técnico dê conta das circunstâncias da saúde da apelante, em momento algum
surgiram nos autos elementos de prova capazes de infirmar a conclusão das
perícias médicas.
Pela leitura da perícia do IMESC a fls. 162/163, verifica-
se que os exames da apelante foram minuciosamente avaliados, de modo a
qualificar os trabalhos desenvolvidos por tal instituto como de especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053 -Voto no
6
excelência.
Portanto, a prova técnica é robusta e apta para concluir
pela impossibilidade de reconhecimento de regularização do prontuário da
autora.
Desse modo, é perfeitamente possível atribuir faltas
injustificadas e, em consequência, proceder aos descontos salariais, após
constatação, pelo DPME, de que a servidora pública não faz jus à licença-
médica requerida administrativamente, situação verificada na hipótese sub
judice.
Aliás, a anotação de faltas injustificadas e os descontos
dos dias, em relação ao período em que indeferida a licença saúde, apenas
emprestam exato cumprimento à legislação de regência, não se verificando
qualquer ilegalidade.
Nesse sentido, a orientação deste E. Tribunal de Justiça
do Estado, em casos análogos:
Servidor Público Estadual. Professor. Pretensão de
concessão de licença-saúde nos períodos em que foi indeferida, com
consequente regularização de sua frequência e recebimento dos valores
eventualmente descontados. Impossibilidade. Laudo do IMESC conclusivo
pela inexistência de incapacidade para o trabalho. Improcedência da ação
mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 1028617-66.2015.8.26.0053;
Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro:
05/09/2017).
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053 -Voto no
7
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE Pretensão inicial voltada à
anulação do ato administrativo que indeferiu a licença-saúde à autora,
reconhecendo o direito ao benefício, com a consequente regularização de seu
prontuário funcional, bem como o pagamento dos vencimentos
correspondentes às referidas licenças, acrescidos dos consectários legais
impossibilidade - inteligência do art. 22, caput, do Decreto Estadual no
28.910/1988
laudo pericial do IMESC que comprovou a ausência de
incapacidade laborativa da autora nos períodos mencionados na exordial -
fato constitutivo do direito da autora não comprovado
Sentença de
improcedência mantida Recurso da autora desprovido. (TJSP; Apelação
1050297-10.2015.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017).
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. Pretensão da autora à concessão das
licenças para tratamento de saúde indeferidas administrativamente pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado
DPME, bem como a
regularização do registro de frequência e devolução dos valores
indevidamente
descontados,
acrescidos
dos
consectários
legais.
Litispendência quanto a um dos períodos apontados na exordial. Pleito de
concessão de licença-saúde quanto a este período, que está sendo discutido
em outra ação, não transitada em julgado. Extinção da presente ação, sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC/2015, no que toca aos
períodos de 02.03.2011 a 05.04.2011 e 08.07.2013 a 15.08.2013.
Improcedência do pedido, quanto aos demais períodos. Comprovação pelo
DPME que em alguns dos períodos mencionados pela autora sequer houve
pedido de licença-saúde e que em outros a licença-saúde foi deferida.
Existência apenas de um período em aberto. Ainda que assim não fosse, o
laudo médico pericial elaborado por perito de confiança do Juízo concluiu
pela impossibilidade de reconhecimento da incapacidade laborativa da
autora nos períodos em que a licença-saúde solicitada foi indeferida pelo
DPME. Impossibilidade de recebimento das gratificações nos períodos em
que a licença-saúde foi indeferida, como pretende a autora. EXTINÇÃO DA
AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO AOS PERÍODOS DE
02.03.2011 a 05.04.2011 e 08.07.2013 a 15.08.2013, EM VIRTUDE DA
LITISPENDÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, DO CPC.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
AUTORA
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. (TJSP; Apelação 1028340-50.2015.8.26.0053; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 15/03/2017; Data de Registro: 16/03/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0030268-24.2013.8.26.0053 -Voto no
8
Assim, por qualquer ângulo que se analisa a questão, vê-
se que a sentença deu a correta solução à lide e deve ser mantida, tal como
lançada.
Por fim, os honorários advocatícios devidos pela autora
aos procuradores do réu são majorados para 11% do valor da causa, em
atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, observada a gratuidade judiciária deferida em
primeiro grau (fls. 106).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator